Tribunal: STF
Processo: HC 203842
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Ausência de ilegalidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Fernando Marques Gomes de Oliveira em favor de Allan Faustino Motta e Diego Faustino Motta, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 620.010/SP (evento 3).
    Os pacientes foram condenados à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MODALIDADE GUARDAR. INVASÃO A DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo.
    2. O mandado judicial de busca e apreensão é dispensável na hipótese em que o tráfico restou comprovado de forma fundamentada, inclusive tendo sido localizado o cultivo de maconha na própria residência do réu, bem como pedaços de maconha, parcialmente fracionados, tendo-se assim a consumação de verdadeiro crime permanente mediante a modalidade "guardar" prevista na Lei de Drogas.
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, ocorrência de nulidade processual consubstanciada na ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. Sustenta ausência de fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio dos pacientes. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que “se reconheça a ilicitude na busca e apreensão realizada, determinando, dessarte, a absolvição dos pacientes “.
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).
    Por outro lado, não assiste razão à Defesa. A jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).
    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 
    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio encontra-se atestada no ato dito coator 
    acórdão estadual, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:
    “Ademais, o posicionamento apresentado pela instância primeva encontra-se de acordo com o entendimento deste Sodalício de que, o mandado judicial de busca e apreensão é dispensável na hipótese em que o tráfico como no caso concreto restou comprovado de forma fundamentada, inclusive tendo sido localizado o cultivo de maconha na própria residência do réu, bem como pedaços de maconha, parcialmente fracionados, tendo-se assim verdadeiro crime permanente mediante a modalidade"guardar" prevista na Lei de Drogas, diante da tipificação do delito pelo qual restaram condenados, sendo neste sentido a jurisprudência: 
    (…)
    E ainda, conforme exposto na decisão recorrida:
    "ressalte-se que a situação de flagrância ocorreu diante do fato de que o réu estava em motocicleta furtada e, ao ser abordado, empreendeu fuga, tendo os policiais o perseguido e, quando o encontraram, ele havia já entrado na residência na qual foram encontrados os elementos com indícios do delito de traficância tal como relatado nos excertos extraídos acima." (fl. 114)
    Assim, o fato de um dos réus se encontrar na motocicleta furtada não afasta a concretude do ilícito penal, tendo em vista que os objetos encontrados na residência é que culminaram na presença de indícios do delito de traficância pelo qual respondem os réus nos presentes autos.”
    Ademais, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizada nas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora